Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-04.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. REVELIA. EFEITO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. CABIMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Cuidando-se de ação alimentos, o efeito da revelia não se consuma inteiramente, eis que aconselhável a análise do conjunto probatório para se estabelecer pensionamento alimentar de forma equilibrada e coerente com as condições das partes envolvidas, sopesando-se o binômio necessidades/possibilidades. Restando evidenciado que não houve correta adequação entre o importe fixado e as possibilidades do alimentante, que se encontra desempregado e exerce a função de eletricista de maneira autônoma, impõe-se a reforma da sentença hostilizada, a fim de que a obrigação alimentar seja estabelecida no patamar vindicado na inicial.